Tribunal: TJDFT
Processo: 0714489-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. EXAME DE VÍDEO-EEG. DEMORA INJUSTIFICADA. PLANO DE AÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. RAZOABILIDADE DO PRAZO. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação civil pública, determinando ao ente federativo e ao instituto gestor da saúde a apresentação de plano de ação para oferta do exame de vídeo-EEG no prazo de 90 dias.
2. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de prestação do serviço de saúde incorporado ao SUS, apesar de habilitação e contratação formal da unidade hospitalar competente, e na demora superior a 25 anos para sua implementação.
3. O agravante alegou que a decisão possui natureza satisfativa, viola a separação dos poderes e ignora os limites da reserva do possível.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência que impõe a apresentação de plano de ação para oferta de exame de vídeo-EEG; e (ii) estabelecer se a decisão judicial interfere indevidamente na formulação de políticas públicas de saúde, em afronta ao Tema 698 do STF e à legislação de regência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada observa os requisitos do art. 300 do CPC, diante da probabilidade do direito à saúde e do perigo de dano irreparável decorrente da omissão estatal.
6. A demora de mais de 25 anos na implementação do serviço de vídeo-EEG, mesmo após habilitação e contratação da unidade hospitalar, caracteriza ilegalidade e justifica a intervenção judicial.
7. A decisão impugnada não impõe medidas pontuais, mas determina a apresentação de plano de ação, em conformidade com a tese firmada no Tema 698 do STF.
8. A fixação do prazo de 90 dias para elaboração do plano é razoável, considerando a omissão reiterada da Administração Pública.
9. A alegação de violação à reserva do possível não se sustenta, pois o direito à saúde não pode ser anulado por inércia estatal.
10. A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, destacando a ausência de razoabilidade na conduta administrativa.
11. Ausentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ou dilação do prazo, mantém-se a decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: " 1. A demora injustificada na implementação de serviço de saúde essencial, mesmo após habilitação e contratação formal, caracteriza ilegalidade passível de controle judicial. 2. A determinação judicial de apresentação de plano de ação para efetivação de direito fundamental à saúde não viola o princípio da separação dos poderes, desde que respeitada a finalidade e a razoabilidade da medida."
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, caput; 93, IX; 196; CPC, arts. 11, 300, 995, parágrafo único, 1.019, I; Lei 8.437/1992, art. 1o, § 3o; LINDB, arts. 20 e 22.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 698 da Repercussão Geral; TJDFT, Acórdão 1787020, 0720136-05.2023.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 16.11.2023, DJe 02.12.2023.